Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-32.2023.8.14.0116
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800104-32.2023.8.14.0116

RECORRENTE: ENILDO LIMA ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800104-32.2023.8.14.0116

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE

RECORRENTE: ENILDO LIMA ALVES

ADVOGADO (A):
RENATO ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROC. DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus
.
PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO PELA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR NÃO TER SIDO EFETUADA DILIGÊNCIA SOLICITADA AINDA NA FASE INQUISITIVA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
O exame pericial poderá ser substituído por outros elementos de prova na hipótese em que as evidências tenham desaparecido ou que o lugar se tenha tornado impróprio ou, ainda, quando as circunstâncias do crime não permitirem a análise técnica, além do que, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo sofrido pelo recorrente. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
:
PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA QUE O RECORRENTE POSSA SER IMPRONUNCIADO EM RELAÇÃO AO CRIME QUE LHE ESTÁ SENDO IMPUTADO, EM VIRTUDE DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA OU DESCLASSIFICADA A CONDUTA PARA A DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
. Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo naquele órgão julgador ser sanada qualquer dúvida que existir em relação não só ao crime de homicídio tentado, quanto também em relação a qualquer pretensão desclassificatória. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Enildo Lima Alves
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia de ID 16119747, de forma sintética,
in verbis
:

“Consta nos autos da peça informativa que no dia 29.01.2023, por volta das 22h, no “Balneário do Nona”, localizado neste município,
ENILDO LIMA ALVES com
manifesto
animus necandi,
efetuou três disparos de arma de fogo em face da vítima
Adilson Batista de Carvalho,
vulgo “Nona”
,

somente não alcançando o seu intento criminoso por circunstância alheia à sua vontade, consistente em erro na execução dos tiros, bem como em razão de a vítima ter se escondido
. Ademais, tem-se que a ação do denunciado se deu
em razão de motivo fútil
, consistente em uma discussão que tinha acontecido por volta das 19h, após a vítima repreender o denunciado por estar quebrando garrafa em seu estabelecimento comercial.

(...)”

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art. 121, inc. II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Contra essa decisão foram opostos Embargos de Declaração, ID 16119871, os quais foram acolhidos pelo juízo da causa para sanar omissão alegada, analisando a tese que havia sido omitida, mantendo-se a condenação do embargante na mesma tipificação ao norte informada.

Em razões recursais do Recurso em Sentido Estrito manejado
,
ID

16119877
,
alega

em preliminar
, que a decisão combatida deverá ser anulada, por ter ocorrido nos autos cerceamento de defesa do acusado, pois não foi procedida diligência solicitada, ainda na fase inquisitiva, quanto a realização de exame residuográfico no denunciado, para que fosse constatado se existiria ou não resíduos de pólvora em suas mãos.

No mérito
, refuta a decisão de pronúncia, requerendo que o recorrente seja impronunciado, por inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, ou de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para aquela presente no art. 15, da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo), por inexistência de animus necandi.

Requer também a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, com o a consequente expedição de seu alvará se soltura.

Em contrarrazões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 16119882), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De início,
passo a enfrentar o pedido de liberdade,
afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17). (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequências do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17). (grifei)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço somente em parte do recurso interposto
.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

DA PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA

Arguiu a Defesa a preliminar de cerceamento de defesa em razão do não cumprimento da perícia de exame residuográfico no denunciado, para que fosse constatado se existiria ou não resíduos de pólvora em suas mãos.

Em que pese os relevantes argumentos apresentados pela Defesa,
data vênia
, não vejo como acolher a nulidade suscitada.

Isto, porque, segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial poderá ser substituído por outros elementos de prova na hipótese em que as evidências tenham desaparecido ou que o lugar se tenha tornado impróprio ou, ainda, quando as circunstâncias do crime não permitirem a análise técnica. Confira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDÍVEL. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. NECESSÁRIA JUSTIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal a quo destoa da jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que "o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável para configuração da materialidade delitiva nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido por outro meio de prova, quando os vestígios tenham desaparecido ou quando justificada a impossibilidade de realização da perícia" (AgRg no AREsp 1339073/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

No caso dos autos, o juízo a quo limitou-se a utilizar outros meios que demonstraram indícios de autoria, sem trazer qualquer ausência do exame pericial como parte de sua decisão, além do que, o fato do denunciado ter ido para sua casa na data do ocorrido, tomado seu banho e lavado suas mãos, conforme enfatizado na decisão recorrida, mostra-se completamente inservível qualquer exame residuográfico que viesse a ser procedido no recorrente, pois mesmo que por ventura ele tivesse efetuado qualquer disparo com arma de fogo, os vestígios já haveria de terem sido removidos, não sendo isso considerado cerceamento de defesa,
razão pela qual rejeito a preliminar levantada
.

MÉRITO
:

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA.

Alega a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, por inexistência de provas no processo que apontem ele como autor de crime de homicídio tentado ou, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para aquela presente no art. 15, da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo), por inexistência de animus necandi.

O
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do denunciado.

A materialidade foi evidenciada conforme depoimento da vítima e testemunhas trazidas ao processo, bem como inquérito policial acostado aos autos.

Já quanto a autoria delitiva
, de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início,
verifica-se que a testemunha, LILIANE FERREIRA ROSA, disse em seu depoimento em juízo,
que o réu iniciou uma discussão com a vítima porque este foi pedir para que aquele deixasse de jogar cerveja no chão; que o denunciado saiu do local dizendo que mostraria para o ofendido que não era moleque; que a depoente, juntamente com a vítima, entraram para sua casa quando fecharam o bar; que a depoente antes de ir tomar banho passou perto da porta, viu o denunciado no meio do barraçao com a mão na cintura; que a depoente correu e pediu para que o ofendido fechasse as provas da casa, porque o réu havia voltado; que conseguiram fechar as portas, momento em que o denunciado efetuou cincos disparos de arma de fogo na casa; que a depoente e a vítima deitaram no chão para não serem atingidos.

O acusado, em seu depoimento em juízo, disse que
confirma que ocorreu um desentendimento entre ele e a vítima quando estava no bar, no entanto, nega que tenha retornado ao local e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesses dois depoimentos, percebe-se de plano e claramente a existência de
INDÍCIOS mínimos
e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que o denunciado foi ou não o autor do crime em questão, mas que indícios há e com eles existem dúvidas a serem sanadas, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo é o Tribunal do Júri, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça,
já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023).
(grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).
(grifei)

Outro ponto a ser levantado é que no que se refere a pretendida desclassificação da conduta inicialmente atribuída ao recorrente para a constante no
art. 15, da Lei 10.826/03
, também aqui há de se encaminhar o processo para discussão perante o rito do Júri Popular, por ter esse acesso a todas as provas produzidas e outras que ainda serão, poderá dar um juízo de certeza maior quanto a possibilidade de se proceder ou não tal pretensão desclassificatória, e não esta Corte de Justiça, quando indícios veementes do crime de homicídio tentado se fazem presentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/09/2024